Tribunal: TJSP
Processo: 1006690-77.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora alega falhas na prestação de serviços de transporte, resultando em mercadorias não entregues ou trocadas, e pleiteia ressarcimento de R$ 23.335,28 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.
Diante da sentença

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora alega falhas na prestação de serviços de transporte, resultando em mercadorias não entregues ou trocadas, e pleiteia ressarcimento de R$ 23.335,28 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.
Diante da sentença de improcedência da demanda, a autora interpôs recurso de apelação sustentando a caracterização dos danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da transportadora pelos danos alegados pela parte autora.
III. Razões de Decidir
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação não é de consumo, uma vez que a parte autora utiliza os serviços da parte ré para incremento de sua atividade empresarial.
4. A responsabilidade do transportador de cargas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor dos artigos. 749 e 750 do Código Civil.
5. A prova testemunhal revela que, a princípio, as caixas chegaram ao destino devidamente lacradas, sem violação, não sendo os depoimentos aptos a comprovar que houve a supressão ou troca de mercadorias pela transportadora.
6. O arcabouço probatório juntado aos autos é insuficiente para condenação da parte ré ao pagamento dos valores das mercadorias e de danos morais, uma vez que não há evidências suficientes sobre o nexo causal entre a conduta da parte ré e os danos alegados pela parte autora (art. 373, I, do CPC).
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso da parte autora desprovido.
Tese de julgamento: 1. É necessária a comprovação do nexo causal para responsabilização do transportador.